Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731136-31.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ: “Ofício da 4a Turma Cível ao ID no 241424525 a comunicar que foi indeferida a antecipação da tutela recursal ao recurso da parte credora (AGI no 0725069-50.2025.8.07.0000). Parte credora requer ao ID no 241766961 a a expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte executada perante à Central de Indisponibilidade de Bens. Decido. Mantenho a decisão guerreada por seus bastantes fundamentos. Quanto ao requerimento da parte credora, a princípio, esclareça-se que o sistema CNIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, foi desenvolvido no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional para efetivo cumprimento, ou seja, trata-se de banco de dados alimentado com as ordens de indisponibilidade emitidas emitidas pelo Poder Público, e não de centralização dos registros de bens (art. 4o da referida norma). De fato, por via transversa, o sistema acaba por evidenciar eventual bem do devedor quando do cumprimento da ordem de indisponibilidade, admitindo-se o seu uso excepcional para a localização de bens já apontados em ordem antecedente. Para tanto, faculta-se à própria parte interessada realizar consulta direta na plataforma virtual do referido sistema , mediante o pagamento de encargo, de modo que se afigura desnecessária a intervenção do Juízo para a realização da diligência. Nesse sentido, confira-se a reiterada orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SREI. CNIB. PESQUISA. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. As normas regulamentadoras do sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI) não condicionam a pesquisa de bens à concessão de decisão judicial, por não envolverem bens sob proteção do sigilo fiscal ou bancário, assim é possível que o interessado pague emolumentos e realize a consulta diretamente no cartório extrajudicial. 2. As informações constantes do banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos, não estando condicionada a pesquisa desses bens à decisão judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806221, 07339724520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS. PEDIDO DE CONSULTAS E PESQUISAS DIVERSAS. CNIB. RECEITA FEDERAL (DOI E DITR). CCS. NEGATIVA. NECESSÁRIA PERTINÊNCIA À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisas de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); de consulta ao Cadastro de Clientes do sistema Financeiro Nacional (CCS) e de encaminhamento de ofício à Receita Federal acerca das eventuais declarações de operações imobiliárias e de imposto territorial rural (DOI e DITR). 2. A pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à busca do exequente por bens expropriáveis do devedor. 3. É descabido o envio de ofícios à Receita Federal no intuito de pesquisas por imóveis da parte executada. Tal serviço é acessível por meio dos registros de imóveis, mediante pagamento nos casos em que o exequente não for beneficiário de gratuidade de justiça. 4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) apenas registra relacionamento entre partes, não identificando movimentação ou valores. Não se presta, portanto, a embasar a constrição de bens. 5. Nos feitos executivos, os pedidos do exequente para a realização de consultas a órgãos estatais ou pesquisas em bancos de dados disponíveis ao juízo somente podem ser deferidos quando constatada sua pertinência para a execução. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1808210, 07415047020238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1799981, 07223904820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.) De outro lado, tal ferramenta não deve ser usada como meio de coerção para que a parte devedora pague a dívida, pois, como já apontado, não é essa a sua finalidade. A indisponibilidade de bens é uma medida excepcional, de natureza eminentemente cautelar, e só pode ser conferida no caso de ficar comprovada situação de perigo ou risco de dano, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens. Havendo indícios da inexistência de bens penhoráveis, não há utilidade para a ferramenta. Diante de tais razões, INDEFIRO o requerimento de ID no 241766961. À parte credora para indicar bens penhoráveis em nome da parte devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. Oportunamente, certifique-se o julgamento do AGI no 0711586-50.2025.8.07.0000 e AGI no 0725069-50.2025.8.07.0000.” O Agravante sustenta (i) que “a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC”; (ii) que o “Sistema CNIB, que significa Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio, é uma ferramenta de registro e controle de dívidas no Brasil”; (iii) que o “sistema é utilizado para gerenciar e registrar informações sobre pessoas físicas e jurídicas que possuem pendências financeiras” e seu “objetivo principal é facilitar a cobrança de débitos e auxiliar os credores na recuperação de valores devidos”; (iv) que “os dados inseridos no CNIB são atualizados periodicamente e devem ser removidos quando a dívida é quitada ou por decisão judicial, sempre respeitando as normas de proteção de dados estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”; e (v) que “o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “restrição de bens pelo sistema CNIB” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 74569303). É o relatório. Decido. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis. Todavia, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Não se vislumbra, portanto, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Além disso, também não é possível divisar risco de dano, pois não foi demonstrada urgência na consecução da medida e, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator